Tribunal: STF
Processo: HC 93163
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. NULIDADE
   RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A Súmula n. 706 desta Corte
   estabelece que "[é] relativa a nulidade decorrente da
   inobservância da competência penal por prevenção". Hipótese em
   que os impetrantes não lograram demonstrar que a distribuição por
   prevenção causou prejuízo ao paciente.
Ordem denegada.